Tribunal: TJDFT
Processo: 0716024-35.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS IN NATURA. BINÔMIO NECESSIDADES/POSSIBILIDADES. DEVER DE AMBOS OS PAIS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. Nos termos do artigo 1.566, inciso IV, do Código Civil, o dever de sustento dos filhos cabe a ambos os pais. Por outro lado, o artigo 1.694, §1o, do mesmo diploma, prescreve que os alimentos serão fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. Na hipótese dos autos, os alimentos in natura fixados em sentença correspondem a mais de 50% dos rendimentos líquidos do genitor, de maneira que a obrigação não deve ser majorada, sob pena de prejudicar a própria subsistência do alimentante. Embora as despesas dos menores sejam, em boa parte, presumidas e de caráter essencial, as obrigações financeiras dos filhos devem ser assumidas em consonância com a realidade econômico-financeira de ambos os genitores. É preciso observar a proporcionalidade, a razoabilidade e o bom senso, respeitando-se o equilíbrio econômico-financeiro de todo o núcleo familiar.